Tribunal: TJDFT
Processo: 0729808-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, recalcitrante na prática delitiva, por motivação fútil, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto estava em uma reunião familiar, vindo a atingir uma criança que estava no local, lesionando-a.
II - Não há falta de contemporaneidade da prisão se o paciente encontra-se foragido.
III - Ordem denegada.